Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-49.2024.8.11.0038
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-49.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO PEREIRA BRAGA - CPF: 271.816.186-87 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.
Embargos de declaração. Ação de cobrança. Pasep. Alegação de Omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., reformando sentença que havia condenado a instituição ao pagamento de indenização por supostas diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de falha na gestão e aplicação de índices de correção monetária.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a aplicação de expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor; (
ii
) a adoção de sistemática análoga ao FGTS; (
iii
) a alegada ilegalidade da Resolução CMN no 2.131/1994; e (
iv
) os cálculos e parecer técnico apresentados pela parte autora.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.
Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que a controvérsia foi enfrentada de forma suficiente, com conclusão pela regularidade da atuação do Banco do Brasil na gestão do PASEP, em estrita observância às normas legais e às diretrizes do Conselho Diretor do Fundo.

5.

A rejeição implícita de teses jurídicas, como a aplicação de índices do FGTS ou de expurgos inflacionários não previstos na legislação específica, não configura omissão, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional.

6.
Os cálculos unilaterais apresentados pela parte autora, desacompanhados de aderência às normas de regência do PASEP, não possuem aptidão para infirmar os registros bancários oficiais, especialmente quando desconsideram saques e rendimentos legalmente autorizados.

7.
A alegação de ilegalidade da Resolução CMN no 2.131/1994 não procede,
pois
a atuação da instituição financeira limitou-se ao cumprimento das normas vigentes, inexistindo demonstração de conduta ilícita ou nexo causal apto a ensejar responsabilização civil.

8. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente a questão central da demanda, o que ocorreu no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma fundamentada e contrária ao interesse da parte, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão
.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.02.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Fernando Pereira Braga

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
349766882
), o qual, à unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/MT,

nos autos da
ação de cobrança
(Processo n.o
1000931-49.2024.8.11.0038
),
que julgou

procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais, equivalentes ao valor devido à título de PIS/PASEP.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
351423378
)
alegando omissões no julgado.
Sustenta que o acórdão não enfrentou
as teses referentes
(i) à substituição dos índices de correção monetária do PASEP nos períodos de 1988/1989 e 1989/1990 (expurgos inflacionários); (
ii
) à aplicação de sistemática análoga ao FGTS; (
iii
) à ilegalidade dos índices da Resolução CMN no 2.131/94; e (
iv
) à análise da legislação invocada, dos cálculos e do parecer técnico. Requer o saneamento das omissões e o prequestionamento dos
arts
. 1.022 e 489 do CPC, bem como dos
arts
. 8o e 12 da Lei no 9.365/96 e art. 2o da Lei no 8.019/90.

Em
contrarrazões
aos embargos (ID
352596882
), a parte embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
alega

que o acórdão não teria enfrentado de forma específica as teses jurídicas e os elementos técnicos apresentados para demonstrar as diferenças existentes na evolução de sua conta vinculada ao PASEP, especialmente no que se refere à aplicação de expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor, à analogia com o FGTS e à ilegalidade da Resolução CMN n. 2.131/94.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

O embargante alega que o acórdão não teria analisado de forma específica o pedido de substituição dos índices de correção monetária aplicados à conta vinculada ao PASEP, notadamente nos períodos de 1988/1989 e 1989/1990, em razão dos expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor, bem como não teria enfrentado a tese de que a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP deve observar sistemática semelhante à aplicada às contas do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 543.814/PA.

Entretanto, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficientemente fundamentada a controvérsia posta nos autos, concluindo pela regularidade da atuação do Banco do Brasil na gestão da conta vinculada ao PASEP e pela ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou má gestão apta a gerar o dever de indenizar.

O julgado consignou expressamente que o cálculo unilateral apresentado pelo autor estava dissociado das normas legais que regem o PASEP, não sendo apto a infirmar os registros bancários oficiais, especialmente por desconsiderar os pagamentos periódicos de rendimentos legalmente autorizados. Ademais, o acórdão fundamentou que a atuação do Banco do Brasil limitou-se ao cumprimento estrito das normas de regência do fundo, inexistindo conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Lembrando que a utilização de laudo pericial unilateral, baseado em premissas próprias, dissociadas das normas aplicáveis ao PASEP (notadamente a Lei Complementar no 26/1975), não tem o condão de infirmar os registros bancários documentados. O cálculo ali apresentado desconsidera, por exemplo, os saques anuais autorizados legalmente a título de rendimentos (juros e resultados líquidos), que reduzem progressivamente o saldo, como reconhecido pela jurisprudência consolidada em casos semelhantes.

[...] De outro
norte
, como se denota do extrato apresentado pelo banco requerido e em contestação (ID. 332577355), ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta corrente, seja por intermédio de
crédito
em folha de pagamento, como ressaltado, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos: [...]

Não há prova de que o Banco do Brasil desviou valores, deixou de creditar o que foi repassado pelo Conselho Diretor ou realizou saques sem autorização, não há nexo causal que justifique a condenação. A atuação do banco limitou-se ao cumprimento estrito das normas de regência do fundo.

Ao decidir que o Banco do Brasil deve seguir as normas legais que regem o PASEP e as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o acórdão rejeitou implicitamente a aplicação de índices estranhos ao Fundo, como os do FGTS ou expurgos inflacionários não autorizados pelo órgão gestor. A decisão adotou o entendimento de que a simples apresentação de cálculos unilaterais, baseados em índices que a parte entende serem devidos e não os oficiais do Fundo, não comprova a má gestão do Banco.

O embargante alega ainda que o acórdão não teria enfrentado o pedido de declaração de ilegalidade da aplicação dos índices decorrentes da Resolução CMN n. 2.131/94, sustentando que o referido ato normativo instituiu fator redutor que implicou expurgo permanente da correção monetária das contas PIS/PASEP, em desconformidade com a legislação de regência do programa.

Todavia, também não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a atuação do Banco do Brasil limitou-se ao cumprimento estrito das normas de regência do fundo, inexistindo prova de descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Ao validar a conduta da instituição financeira de seguir as normas vigentes, o julgado implicitamente reconheceu a legalidade e a obrigatoriedade dos critérios de remuneração estabelecidos pelo poder público, incluindo aqueles definidos pelo Conselho Monetário Nacional.

O acórdão enfrentou a questão da responsabilidade civil do Banco do Brasil, concluindo pela ausência de comprovação de ato ilícito ou má gestão, uma vez que a instituição financeira atuou em conformidade com as normas oficiais do Fundo. Não há omissão apenas porque o Tribunal não acolheu a tese de ilegalidade da Resolução CMN n. 2.131/94 defendida pela parte embargante.

O embargante sustenta ainda que o acórdão não teria examinado de forma individualizada os cálculos apresentados e o parecer técnico contábil que demonstraria as diferenças decorrentes da aplicação de índices inflacionários considerados inferiores aos legalmente devidos.

Contudo, o acórdão enfrentou diretamente este ponto, consignando expressamente que a utilização de laudo pericial unilateral, baseado em premissas próprias, dissociadas das normas aplicáveis ao PASEP, não tem o condão de infirmar os registros bancários documentados. O julgado destacou que o cálculo apresentado pelo autor desconsidera os saques anuais autorizados legalmente a título de rendimentos, que reduzem progressivamente o saldo, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada em casos semelhantes.

É cediço que o
magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. (ST
J -
EDcl
no
A
gInt
no REsp 1877995/DF, Rel. M
in.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/20
22,

DJe
25/02/2022)

No caso concreto, o acórdão enfrentou a questão central da demanda, qual seja, a existência ou não de falha na prestação do serviço ou má gestão da conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil. Ao concluir pela regularidade da atuação da instituição financeira, que se limitou a aplicar as normas oficiais estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o julgado afastou a pretensão do autor de ver aplicados índices diversos daqueles previstos na legislação específica do programa.

A pretensão do embargante de ver analisados, ponto a ponto, todos os seus argumentos, não configura omissão. O que se verifica é a tentativa de utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa e adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, o que não se admite.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026